Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001645-15.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE LOPES TAVARES JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY SA, SIGMA IMÓVEIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS E AINDA CONTRADIZEM FATOS ARGUIDOS NA INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

2 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – Na tentativa de reformar a decisão, o agravante contradiz os fatos arguidos na inicial, em manifesto
venire contra factum próprio
, multa pela litigância de má-fé, em 2% sobre o valor atualizado da causa.

4 – Argumentos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001645-15.2013.8.14.0301.

AGRAVANTE/APELANTE: JOSÉ LOPES TAVARES JUNIOR

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10976246

AGRAVADA/APELADA: CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA e SIGMA IMÓVEIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID. 12691970) em adequação à peça de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 11368097), nos termos do despacho de ID 12538202, interposto pelo Apelante JOSÉ LOPES TAVARES JUNIOR contra a decisão (Id 10976246) que negou provimento ao recurso de apelação interposto, visando a reforma da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pa que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA e SIGMA IMÓVEIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cuja a ementa foi exarada nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA. NOVAÇÃO DE PRAZOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS, MORAL E MULTA. DESCARACTERIZADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR. DEVIDAMENTE REALIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1- Recuperação Judicial da empresa demandada, devidamente homologada por sentença, impõe a novação dos prazos, descaracterizando, assim, a mora na entrega do empreendimento, não se caracterizando, assim, a condenação em danos materiais (lucros cessantes), dano moral e multa por atraso.

2- A rescisão contratual já fora realizada extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, e o crédito correspondente devidamente habilitado no Plano de Recuperação Judicial.

3- Apelação conhecida e desprovida monocraticamente.”

Nas razões do agravo interno, o Agravante solicita o juízo de retratação e na hipótese de não retratação, que seja declarada a nulidade da decisão monocrática, levando-se o recurso de apelação para julgamento colegiado, pugnando que se apresente fundamentação para todas as questões jurídicas apontadas no presente recurso e constante do recurso de apelação.

Insurge-se, inicialmente, contra o julgamento monocrático da apelação, arguindo nulidade de julgamento por violação ao art. 932 do CPC e aos art. 489, §1º, e art. 39, IX, da CF, por entender ausente os requisitos autorizadores do julgamento unipessoal.

Alegou que, na decisão agravada, restou ausente de fundamentação, em relação à improcedência do pedido com base na existência de recuperação judicial; em relação à inexistência de habilitação do crédito do autor; e, quanto a situação do autor ficar sem qualquer direito de crédito, concluindo pela inexistência de fundamento específico em face dos pedidos do recurso.

Concluiu, solicitando a manifestação expressa, para efeitos de prequestionamento, dos seguintes pontos:

“1. Ausência de demonstração de coisa julgada acerca da ação de recuperação judicial, com violação ao art. 502 do CPC;

2. Violação do art. 50 da Lei 11.101./2005;

3. Violação da Lei nº 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), da Lei nº 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências), e, de um modo especial, da Lei nº 8.078/91 (que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências), que permitem a inequívoca conclusão de que o plano de recuperação NÃO pode alterar o prazo de entrega das unidades imobiliárias ou qualquer outra disposição contratual.

4. Violação do art. 43, III da Lei nº 4.591/64 ;

5. Violação do art. 30 da Lei n. 6.766/79;

6. Violação do art. 12 da Lei n. 8.078/91;

7. Violação do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005;

8. Má-fé das empresas apeladas pediram recuperação judicial e nada informaram aos seus consumidores, continuando a cobrar e receber parcelas de aquisição dos imóveis, mesmo sem qualquer intenção ou viabilidade de entregar as unidades imobiliárias;

9. A condição da rescisão contratual a partir do pagamento integral com multa de 2%, sobre o qual o apelante não foi chamado para distratar (o apelante foi chamado um ano depois, com a declaração do distrato, sem o pagamento);

10. A nulidade desta notificação de distrato;

11. Violação da súmula 543 do STJ, que exige a restituição das parcelas para que haja o distrato;

12. Inexistência de participação do apelante no Plano de Recuperação e inexistência de habilitação do crédito (a ação foi proposta em 13.05.2010; a sentença do plano de recuperação judicial fora proferida em 07.02.2011 (fls. 226/233); apresentada a notificação intencionando a rescisão unilateral em 25.06.2012 - quando o plano de recuperação já havia sido aprovado, sem qualquer participação do apelante/autor);

13. Inexistência da condição do apelante como credor retardatário, pois seu crédito é extraconcursal, já que à época do Plano, sequer havia crédito do apelante a ser habilitado;

14. A exigibilidade dos créditos extraconcursais, ou seja, os constituídos após a homologação do Plano, perante o juízo detentor de competência para executá-los (fora do juízo universal).

15. Violação do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, pois se sujeitam ao plano de soerguimento, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação, mesmo que não vencidos, o que não é o caso do apelante.

16. A existência de reconhecimento da procedência do pedido de rescisão pelas rés, pois aduzem EXPRESSAMENTE: “cumpre esclarecer que as rés concordam com o pedido feito pelo autor quanto à decretação da rescisão do contrato outrora celebrado pelos ora litigantes” (sic, fls. 140). Ou seja, há julgamento procedente do pedido neste particular, com base no art. 487, III, “a” do CPC/2015, ora violado.”

E, ainda, pugnou pela manifestação quanto às seguintes premissas que diz equivocadas e que teriam violado o art. 39, IX da CF/88, art. 489, §1º, do CPC/205 e do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV) e do devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV):

“1. o crédito do autor teria sido habilitado na recuperação judicial – não foi e não há um único documento em que a decisão possa se basear para dizer o contrário;

2. a necessidade de reconhecimento do crédito, com sua liquidação (ainda que negando a tese de que seja crédito extraconsursal, para poder, finalmente ser habilitado)

3. teria havido novação na obrigação de entrega do bem e, portanto, não existiria mora. Em realidade, a mora é indiscutível, incontroversa, porque em 28.05.2011 o imóvel não havia sido entregue e a data foi modificada após (ainda que isso fosse válido – que não é). A mora já existia quando a notificação de rescisão foi remetida, quase um ano depois da data limite.

4. A possibilidade de habilitação no plano de recuperação dos créditos do apelante, eis que não foram constituídos antes do ajuizamento da ação de recuperação.

5. A existência de má-fé e ardil das apeladas que continuaram recebendo valores, quando já não intencionam terminar a obra.”

Argumentou, ademais, omissão em relação ao pedido de decretação de nulidade de cláusulas contratuais:

“1. Há violação do artigo 39, V e 51, IV, XV, §1º do Código de defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90).

2. Inexistência de manifestação quanto ao pedido de nulidade da cláusula 7ª, cláusula 9ª, cláusula 4.6.1 do contrato.”

Salientou, no que tange ao pedido de danos materiais, ser contraditória a decisão que não reconheceu o seu direito de ter declarado rescindido o contrato e de receber os valores investidos, constituindo-se como credora, em violação direta da CF, artigo 5, V e X; do Código Civil, arts. 186, 389 e 927; do CDC, art. 6, inciso VI, art. 12 e mais aos art. 402, 403 do CC/02 e art. 6º, IV do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que este Relator se utilizou da autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental, contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade, previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE-ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art.

932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

O Agravante pretende reformar a sentença que lhe foi desfavorável, para ser indenizado pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel não entregue no prazo, celebrado com a agravada, empresa em recuperação judicial, pleiteando como verbas indenizatórias a devolução das parcelas pagas, devidamente corrigidas e acrescidas das penalidades contratuais, e aluguel pelo período compreendido entre o prazo de entrega vencido e a rescisão do contrato.

Dessa maneira, insurge-se alegando vício na fundamentação da decisão que negou os seus pedidos diante da existência do plano de recuperação judicial, por não ter sido considerado o fato de que a ação de recuperação judicial tramitou e o plano foi definido sem que a parte agravante tenha tido ciência de sua existência.

No que tange aos seus pedidos indenizatórios de lucros cessantes, dano moral e multa por atraso na entrega da obra, com a pretensão de recebimento de aluguéis, conforme conclui na decisão ora agravada, incabível, no presente caso, onde a recuperação judicial da empresa demandada, devidamente homologada por sentença, impôs a novação dos prazos, descaracterizando, assim, a mora na entrega do empreendimento, não se configurando, a condenação em danos materiais (lucros cessantes), dano moral e multa por atraso.

E quanto ao pedido de rescisão contratual, esta ocorreu extrajudicialmente, por iniciativa da empresa agravada, antes do ajuizamento da ação, ocasião em que notificou o agravante para habilitar o crédito correspondente no Plano de Recuperação Judicial, o que foi feito, conforme se depreende dos termos da inicial.

Com efeito, a tese abraçada pelo agravante em seu recurso contradiz as razões fáticas da sua inicial, onde afirmou categoricamente que:

“Ainda em
2010,
o Autor chegou a ser surpreendido com a distribuição da Ação Judicial de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da empresa Construtora (Proc. n° 0019057-21.2010.8.14.0301 – 1ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA), porém recebeu a informação e a confirmação dos prepostos da empresa que o empreendimento e a sua unidade imobiliária seriam concluídos e entregues. Nesse cenário, o autor permaneceu quitando as parcelas do contrato, acreditando que, de fato, receberia o imóvel.” (Textuais da inicial ID Num. 7217931 - Pág. 4 e 5).

Da inicial, também se extrai que não só o agravante tinha pleno conhecimento da recuperação judicial, como também foi notificado para habilitar o seu crédito e sem concordar com os valores apresentados pela empresa, ele próprio declarou o valor que entendia como devido para o seu ressarcimento.

Eis os trechos textuais da sua inicial:

“Ocorre que a despeito de todos esses fatos e do descumprimento do contrato por parte da ré SIGMA, o autor em
Junho/2012
, foi surpreendido com a informação da suposta rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda da unidade habitacional por si adquirida, devendo habilitar o crédito de
R$143.256,15
(cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos) no processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa em trâmite na 9ª Vara Cível, valor este supostamente atualizado monetariamente e com a multa de 2% (dois por cento).” (Textuais da inicial ID Num. 7217931 - Pág. 6).

(...)

“A fim de resguardar e prevenir os seus direitos quanto ao valor investido no imóvel, o autor em 14/12/2012, promoveu a habilitação de crédito no valor de
R$208.778,13
(duzentos e oito mil, setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), conforme planilha de cálculo em anexo, a qual demonstra a atualização dos valores pagos pelo autor.” (Textuais ID Num. 7217932 - Pág. 1)

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que, na longa argumentação do recorrente, este parte de premissas fáticas contraditórias em relação aos fatos por ele mesmo narrado na inicial, tentando atribuir vício por ausência de fundamentação válida ao
decisum
com base na tese de desconhecimento quanto a existência de recuperação judicial, inexistência de habilitação do crédito do autor; e, sobre a situação de ter ficado sem qualquer direito de crédito, quando, na verdade, a decisão agravada manteve os termos da sentença destacando que o agravante, conforme narra em sua inicial, após a rescisão unilateral do contrato, pela agravada, realizou a habilitação do seu crédito no valor líquido de R$ 208.778,13 (duzentos e oito setecentos e setenta e oito reais e treze centavos).

Ademais, esclarece o juízo sentenciante que:

“Nesse sentido, importante destacar o disposto na sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial (fls. 265/280): O empreendimento Villa Venezza, cujo prazo era para novembro de 2015, teve seus contratos distratados e os credores habilitados no Plano de Recuperação Judicial para recebimento de seus créditos, tendo sido convertidas as obrigações de fazer para as obrigações de pagar e devolver parcelas, tudo no prazo do plano de recuperação. Isto posto, foge da competência deste juízo eventual execução de valores de parcelas em prol do requerente em detrimento dos credores em iguais condições e direitos também habilitados perante o juízo recuperando, sob pena de quebra do princípio da par conditio creditorum.”

Portanto, não procede a tese do agravante de que ficou sem qualquer direito ao crédito, quando, na verdade, referido crédito está contido no plano de recuperação judicial, já sentenciado.

Assim, as conclusões da decisão agravada estão fulcradas no arcabouço fático-jurídico existente nos autos, não havendo qualquer vício na fundamentação.

Por outro lado, condenável a atitude da parte agravante que descumpre a boa-fé objetiva, o “venire contra factum proprio”, razão pela qual, com fulcro no art. 80, I e II, e art. 81 do CPC, condeno o agravante em litigância de má-fé, em valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

No que tange à pretensão de prequestionamento sobre diversos artigos legais apontados no agravo, temos que o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões abordadas pelas partes, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ademais, ante a litigância de má-fé, por deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos, condeno o agravante em multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/02/2024